Tribunal: TJBA
Processo: 8013777-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013777-90.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA AGRAVADO: SANDRA ANDRADE DINIS Advogado(s):GESIEL LEITE DA SILVA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROVA PERICIAL CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE OS CREDORES. ART. 95 DO CPC. COMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSE COMUM NA PRODUÇÃO DA PROVA. MEDIDAS PROCESSUAIS DESTINADAS À EFETIVIDADE DA ORDEM JUDICIAL. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que determinou a realização de prova pericial contábil, com rateio dos honorários entre os credores, além da adoção de medidas processuais voltadas ao cumprimento da ordem judicial. Insurge-se o agravante contra a atribuição do custeio da perícia e contra as medidas coercitivas impostas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em ação de superendividamento, é possível atribuir aos credores o custeio da prova pericial contábil determinada de ofício pelo juízo, especialmente à luz do art. 95 do CPC e do art. 104-B, § 3º, do CDC; e (ii) saber se são legítimas as medidas processuais adotadas para assegurar a efetividade da determinação judicial. III. Razões de decidir 3. O procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC possui natureza estrutural e finalidade de reorganização global do passivo do consumidor superendividado, com preservação do mínimo existencial e busca de solução equilibrada entre devedor e credores. 4. A prova pericial contábil, nesse contexto, não se destina à demonstração de fato isolado, mas à reconstrução da realidade financeira do consumidor, mediante exame integrado de contratos, encargos e evolução do débito, viabilizando a elaboração de plano de pagamento factível. 5. Sendo a perícia determinada de ofício em razão da complexidade da causa, incide diretamente o art. 95 do CPC, que autoriza o rateio da remuneração do perito quando a prova é determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 6. O art. 104-B, § 3º, do CDC não veda o custeio da perícia pelas partes, porquanto se limita à hipótese de nomeação de administrador, não sendo possível ampliar sua incidência para afastar regra expressa do Código de Processo Civil. 7. A concessão da gratuidade da justiça à consumidora não impede, no caso, a distribuição equitativa do encargo entre os litigantes, pois a prova possui utilidade comum e beneficia todos os credores, não se tratando de custo vinculado exclusivamente à demonstração de fato constitutivo do direito da parte autora. 8. A distinção entre ônus da prova e custeio da prova não afasta o rateio, porque a perícia não foi requerida exclusivamente por uma das partes e serve à estruturação global da solução do litígio. 9. As medidas processuais voltadas à efetividade da ordem judicial, inclusive sob a ótica do art. 400 do CPC, inserem-se no poder de direção do processo conferido ao magistrado, não se verificando ilegalidade na decisão agravada. 10. Revoga-se o efeito suspensivo anteriormente concedido em decisão monocrática, diante da improcedência da pretensão recursal em cognição exauriente. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, é cabível o rateio dos honorários periciais entre os credores quando a prova contábil é determinada de ofício, nos termos do art. 95 do CPC. 2. O art. 104-B, § 3º, do CDC não afasta a aplicação do art. 95 do CPC quanto ao custeio da perícia. 3. A gratuidade da justiça deferida ao consumidor superendividado não impede o rateio dos honorários periciais quando a prova é de interesse comum e destinada à estruturação da solução global do passivo. 4. São legítimas, em princípio, as medidas processuais adotadas pelo magistrado para assegurar a efetividade da ordem judicial, no exercício do poder de direção do processo.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, caput e § 3º, 400 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 104-A e 104-B, § 3º; Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2062527-80.2025.8.26.0000, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013777-90.2026.8.05.0000, sendo agravante Banco Daycoval S/A e agravada Sandra Andrade Dinis, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator